Tribunal: STF
Processo: Rcl 69257
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Haitong Securities do Brasil Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A e outro, em 21.6.2024, contra sentença do juízo da Sexta Vara do Trabalho de São Paulo, acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e acórdão do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 1002114-36.2016.5.02.0006, pelos quais se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. O juízo da Sexta Vara do Trabalho de São Paulo sentenciou:



    “DA RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA ENTRE AS PARTES 



    Alegou o autor que foi admitido pela primeira reclamada, sucessora de Bes Securities do Brasil S/A – Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, para exercer a função de Operador de Mesa/Agente Autônomo de Investimento, em 10.01.2011, contudo a relação de emprego foi inicialmente disfarçada através de contrato firmado entre a primeira reclamada e pessoa jurídica constituída pelo reclamante com o fim único de prestar serviços para a reclamada. 



    Esclareceu que sequer escolheu o seu sócio na pessoa jurídica constituída, que também foi indicado pela própria reclamada. Afirmou que nem mesmo tinha afinidade com o Sr. Elvio, que figurou como seu sócio do início da prestação de serviços, até janeiro/13, quando o mencionado sócio deixou de prestar serviços na reclamada, tendo se retirado formalmente da sociedade em maio/13. 



    Mencionou que sua média remuneratória era o equivalente a R$ 51.[6]22,33, valor apurado com base nos valores das notas fiscais sequenciais que emitiu a favor da reclamada. 



    Consta da demonstração de fls. 24/27 a apuração da média acima, considerando os valores mensais durante 48 meses de prestação de serviços sem registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social, tendo o reclamante deduzido a parte que cabia a seu sócio Elvio enquanto este permaneceu trabalhando. 



    Acrescentou que firmou distrato do contrato com a pessoa jurídica em 31.12.14, porque a reclamada decidiu que formalizaria o seu contrato de trabalho, assim como fizera com diversos outros Agentes Autônomos que assim, como ele, prestava serviços como empregados, contudo de forma fraudulenta eram classificados como se autônomos fossem. Demonstrou que foi formalmente registrado em 02.01.15, com salário inicial de R$ 26.000,00. Postulou o autor o reconhecimento do vínculo empregatício, pagamento de verbas contratuais e rescisórias.



    (...) A argumentação da reclamada repousa em falácia, a de que todo aquele que trabalha no mercado devia ser um agente autônomo, o que não é verdade, tanto que da prova oral emergiu que no tempo em que o reclamante era Agente Autônomo, a própria reclamada mantinha empregados operando a mesa.



    (...) No caso específico de altos executivos, agente de investimentos em bolsa de valores, tal como o reclamante, evidente que a subordinação é mitigada, contudo não deixa de existir, à medida que a ele não é transferido o risco do negócio. 



    A reclamada, em extensa defesa, discorre que existem normas específicas acerca do trabalho do agente autônomo de investimento, profissional que possui clientes próprios e opera por meio de uma corretora; que o reclamante dividia a taxa de corretagem com a reclamada; e que não estavam preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT. 



    Toda a regulamentação trazida e a explanação da reclamada acerca dos agentes autônomos de investimentos não subsistem se constatada a presença dos requisitos caracterizadores do vínculo empregatício. 



    De um lado é possível, lícito e regular a existência de um agente autônomo. Também é possível à corretora contratar empregados para operarem suas mesas, tanto é que o próprio preposto reconheceu que a contratação inicial do reclamante como Agente Autônomo ocorreu meramente por decisão do então diretor Ruy Marques, e não por qualquer razão impeditiva da contratação dele como empregado. 



    Se constatado que o agente autônomo, em verdade, não possui a autonomia, e sim, preenche os requisitos do artigo 3º da CLT ele será empregado. 



    Nessa toada, importa ter em vista que, dentre os inúmeros expedientes fraudatórios dos direitos trabalhistas, destaca-se o procedimento conhecido como ‘pejotização’, consistente na contratação de um empregado, por meio de uma pessoa jurídica, com o intuito de reduzir despesas. 



    No caso em questão, a análise do conjunto probatório não deixa dúvidas quanto ao procedimento fraudulento utilizado pelas reclamadas, denominado, na tentativa de ocultar a relação de emprego existente entre o reclamante e as tomadoras dos serviços (artigo 9º da CLT). 



    Vale dizer que, como bem ponderou o reclamante na inicial, embora o reclamante tenha recolhido menos para a previdência enquanto autônomo, tinha outros gastos, além de deixar de receber diversas verbas que passou a receber quando seu contrato de trabalho foi formalizado. A reclamada, por outro, tinha uma economia tributária muito expressiva ao deixar de tratar juridicamente o reclamante como empregado, embora assim o tratasse no mundo dos fatos.



    (...) Ao contrário do autor, a prova oral produzida pela reclamada não pode ser tido como robusta e cabal, uma vez que verifica-se do depoimento de Marco Antonio a fragilidade das informações, eis que não soube dizer sobre questões relacionadas a metas e valores pagos ao autor, que não tinha conhecimento relacionado a tratativas de ausências ao trabalho e observou-se a nítida intenção de caracterizar o autor como autônomo ante as declarações espontâneas observadas em seu depoimento.



      A reclamada tentou descaracterizar a pessoalidade da prestação de serviços alegando que o reclamante poderia se fazer substituir por seu sócio Elvio, mas o que revelou o conjunto probatório é que Elvio, enquanto permaneceu na reclamada, trabalhava juntamente com o reclamante, não em seu lugar, tanto que havia rateio de comissões. 



    A habitualidade e a onerosidade se extraem do próprio contrato firmado. 



    A subordinação é inegável, eis que o próprio preposto admitiu que o reclamante trabalhava no mesmo ambiente físico de Ruy Marques e do superintendente, tendo a testemunha esclarecido que nada mudou na relação mantida entre o reclamante e o mencionado Ruy Marques, se comparado o período em que o contrato de trabalho não foi anotado, com o período posterior, em que o diretor era oficialmente reconhecido como superior hierárquico.



    Do conjunto probatório, há que ser reconhecido o vínculo empregatício por todo período laborado antes da anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social do reclamante, reconhecendo-se a unicidade contratual e afastando-se o alegado trabalho autônomo. 



    Frise-se, por derradeiro, ser irrelevante a aferição se o reclamante prestava ou não serviços para outras empresas e se ‘atualmente continua utilizando essa sociedade para prestar serviços a outra corretora’, já que exclusividade no presente caso não é requisito do contrato de trabalho. 



    Como consequência, declaro que o vínculo empregatício entre as partes iniciou em 10.01.11, extinguindo-se somente em 16.08.16” 
(e-doc. 33).



    Os reclamantes interpuseram recurso ordinário, julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, nos seguintes termos:



    “4. Do vínculo anterior ao registro 



    Não prospera o inconformismo. 



    Admitida a prestação de serviços no período anterior ao registro, incumbia à reclamada comprovar a efetiva prestação de serviços autônomos, por intermédio da empresa constituída pelo obreiro 
(art. 818 da CLT e art. 373, II, do CPC/2015), encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. 



    Com efeito, ainda que a empresa de prestação de serviços de agente autônomo Interchange Agente Autônomo de Investimento Ltda. tenha sido constituída pelo reclamante e pelo Sr. Élvio antes do início da prestação de serviços em favor das recorrentes e que tenha, efetivamente, prestado serviços a outras empresas, tais fatos são insuficientes à demonstração de inexistência de vínculo anterior ao contrato. 



    Senão, vejamos. 



    Da prova oral colhida nos autos, especialmente do depoimento pessoal da reclamada, se verifica que o reclamante sempre trabalhou no mesmo lugar – dentro da empresa – e que não houve mudança operacional com sua contratação (‘que não ocorreram mudanças operacionais, [...] que o local de trabalho sempre foi o mesmo’) e, ainda, que havia corretores registrados à época da prestação de serviços do autor como agente autônomo, sendo que ‘não havia uma razão específica para manter paralelamente corretores empregados e autônomos’ (fl. 1176). 



    Mas não é só. 



    Embora o preposto tenha inicialmente negado subordinação do autor durante o período em que laborou como agente autônomo, é certo que deixou claro em seu depoimento a ausência de tal autonomia no período, ao afirmar ‘que se o reclamante tivesse algum conflito de interesses com algum cliente e não pudesse ou não quisesse atender, deveria informar para Ruy Marques; que poderia recusar o cliente desde que fizesse isso’ (fl. 1176 – negritei). 



    Ou seja, ainda que se suponha a existência de resolução da CVM no sentido de permitir anteriormente que a reclamada mantivesse agentes autônomos prestando-lhes serviços com exclusividade e atendendo a seus clientes institucionais, é certo que restou demonstrada a efetiva subordinação jurídica do trabalhador à empregadora, mesmo antes do registro formal de seu contrato de trabalho. 



    Por fim, ressalto que do depoimento da testemunha patronal também se extrai à ausência de alteração substancial da relação jurídica após o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes pela empresa, ‘que sempre foi assim, mesmo na época que o reclamante era agente autônomo; que liquidar a operação era concretizar o pagamento para o cliente; que na época em que o reclamante era tratado como autônomo’ (fl. 1177). 



    Nesse contexto, demonstrada a subordinação jurídica do autor à empregadora no período anterior ao registro de seu contrato de emprego, considerando que os demais requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT são incontroversos, vez que o autor prestou serviços de forma pessoal, não eventual e mediante remuneração, incensurável o julgado que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes a partir de 10.01.2011, determinando a retificação da CTPS e o pagamento dos consectários daí decorrentes” (e-doc. 34).



    Contra essa decisão os reclamantes opuseram embargos de declaração, rejeitados. Interpuseram recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento. Os agravos regimentais interpostos tiveram seu provimento negado, nestes termos:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. DURAÇÃO DO TRABALHO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. O Tribunal Regional afastou a tese de cerceamento do direito de defesa, ao fundamento de que o seu convencimento quanto à existência de vínculo anterior ao registro fora formado mediante outros meios de prova, inclusive pelo depoimento do preposto das empresas. Dessa forma, considerou despicienda a pretensa dilação provatória, rechaçando o alegado cerceamento do direito de defesa. Os artigos 765 da CLT e 370 do CPC conferem ao magistrado ampla liberdade na condução do processo, o que lhe permite indeferir diligências que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias. Dessa forma, não há cerceamento do direito de defesa quando a negativa de oitiva de testemunha é justificada pela existência de outras provas robustas produzidas em juízo, ainda que em sentido oposto aos interesses da parte. Preservada, portanto, a literalidade do artigo 5º, LV, da CF. Agravo conhecido e desprovido.



    VÍNCULO DE EMPREGO. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO APRESENTA A TRANSCRIÇÃO DO TRECHO DO ACÓRDÃO REGIONAL QUE IDENTIFICA O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OBJETO DO APELO. Com o advento da Lei 13.015/2014, o novel § lº-A do art. 896 da CLT exige, em seu inciso I, como ônus da parte e sob pena de não conhecimento, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. No caso concreto, ao interpor recurso de revista a empresa transcreve integralmente o acórdão regional, sem qualquer grifo ou destaque (págs. 1.671-1.672). Nos termos da jurisprudência predominante nesta Corte, a transcrição integral do acórdão recorrido, sem qualquer grifo ou destaque, não atende à exigência contida na Lei nº 13.015/2014, porque não delimita o trecho específico em que reside o ponto nodal da controvérsia, bem como perpetua a prática da impugnação genérica e dissociada das razões recursais. Agravo conhecido e desprovido” (e-doc. 35).



    3. Os reclamantes afirmam que o “agente autônomo de investimentos regularmente credenciado e titular de sua própria empresa, Henrique Aparecido de Aguiar Filho ajuizou a ação trabalhista n. 1002114-36.2016.5.02.0006 em face dos autores postulando a nulidade de contrato de parceria (prestação de serviços de corretagem no mercado financeiro) celebrado e reconhecimento de vínculo de emprego. Na inicial trabalhista o beneficiário da decisão impugnada alegou, em síntese, ter havido ‘pejotização ilícita’, por ter atuado como agente autônomo de investimentos por meio de sua empresa a Interchange Agente Autônomo de Investimento Ltda.” (fl. 2).



    Alegam que, “ao desconsiderar contrato regularmente firmado com objeto lícito e partes capazes para atividades de mediação na negociação de valores mobiliários, em bolsas de valores ou no mercado de balcão, acolhendo a tese de ‘pejotização’, as r. decisões reclamadas se insurgiram contra a autoridade das decisões proferidas pela Suprema Corte, em regime de controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 13).



    Requerem seja “o deferimento de liminar para suspender os efeitos das 
r. decisões impugnadas e paralisar o andamento da ação trabalhista n. 1002114-36.2016.5.02.0006 e da execução provisória n. 1000249-70.2019.5.02.0006 até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 19).



    No mérito, pedem a “procedência do pedido, quando então deverão ser cassadas, definitivamente, as r. decisões reclamadas” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer e manter a decisão de vínculo empregatício entre os reclamantes e o beneficiário, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Importa ressaltar, inicialmente, que a sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara do Trabalho de São Paulo foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, que adentrou o mérito da controvérsia jurídica posta naquela reclamação trabalhista.



    O título judicial contra o qual se voltam os reclamantes – sentença – não mais subsiste. Foi substituído pelo acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente.



    Ressalte-se que o Tribunal Superior do Trabalho não examinou a controvérsia jurídica alusiva à formação do vínculo de emprego, limitando-se ao exame de pressupostos processuais do recurso de revista, ao assentar que “a transcrição integral do acórdão recorrido, sem qualquer grifo ou destaque, não atende à exigência contida na Lei nº 13.015/2014, porque não delimita o trecho específico em que reside o ponto nodal da controvérsia” (fl. 1, 
e-doc. 35). Não há falar-se, portanto, em descumprimento pelo Tribunal Superior do Trabalho dos paradigmas invocados pelos reclamantes.



    O exame da presente reclamação deve prosseguir, portanto, apenas em relação ao acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no julgamento dos recursos ordinários interpostos pelos reclamantes.



    7. Quanto ao alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão os reclamantes.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que estão pendentes de análise os embargos de declaração opostos contra a decisão pela qual negado provimento ao agravo regimental, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. 



    8. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    9. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região manteve decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário com os reclamantes, por considerar ilícitas a “pejotização” e a contratação dos serviços autônomos.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora